Tribunal: TJDFT
Processo: 0754301-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754301-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO DA IMPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 257028523, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de ATACADO DA IMPRESSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA. e ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD (Sistema de Informação e Automação Previdenciária) a fim de que sejam obtidas informações acerca da existência de novo vínculo empregatício em relação ao segundo agravado ou de recebimento de benefício previdenciário. Sustenta o agravante que, após esgotar as diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis, requereu ao juízo a realização de pesquisa no sistema PREVJUD, com o objetivo de identificar possíveis vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome do executado. Contudo, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o sistema seria restrito a demandas previdenciárias e acessível pela própria parte interessada. Destaca que o acesso ao PREVJUD, embora prioritariamente destinado a questões previdenciárias, pode ser autorizado pelo Poder Judiciário em execuções cíveis, especialmente quando as medidas típicas de busca de bens se mostram infrutíferas. Ressalta que apenas o Judiciário possui legitimidade para acessar informações protegidas, sendo imprescindível sua atuação para garantir a efetividade da execução. Para reforçar sua tese, o agravante cita precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais, os quais reconhecem a possibilidade de consulta ao PREVJUD para fins de localização de ativos, desde que observada a preservação do mínimo existencial do devedor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, com o fito de que seja deferido o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, para posterior análise do caso concreto sobre a possibilidade de penhora de salário ou benefício previdenciário. Preparo regular no ID 79292866. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD não é uma ferramenta à disposição de juízos cíveis, para pesquisa de bens de devedores. Trata-se de sistema que integra as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário para permitir o acesso imediato à dados pessoais dos beneficiários, inclusive com proteção de sigilo legal, como dossiê médico, dossiê previdenciário e o processo administrativo previdenciário, além do cadastramento de ordens judiciais para implementação imediata de benefícios. E, por determinação expressa do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do referido sistema é restrita às ações previdenciárias, confira-se: “O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/) Assim, é inviável a utilização do PREVJUD para localização de bens de devores em ações cíveis, como atesta a jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD. RESTRIÇÃO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado no curso de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão: 2. Verifica-se se é cabível a utilização do sistema PREVJUD como meio de localização de bens do devedor em execução cível, diante do esgotamento de outras diligências constritivas. III. Razões de decidir: 3. Embora o princípio da cooperação e a efetividade da execução autorizem o uso de ferramentas tecnológicas para localização de bens, o sistema PREVJUD, conforme regulamentação do CNJ, é restrito a ações previdenciárias. IV. Dispositivo 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007954, 0708979-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO PREVJUD E AO CAGED. DEVER DE COOPERAÇÃO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil reforça essa diretriz ao estabelecer o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o), a primazia da efetividade da execução no interesse do exequente (art. 797), e a exigência de observância à forma menos gravosa ao executado (art. 805). Também prevê, em seu art. 370, que o juiz deve indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias. 2. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar a intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo SISBAJUD, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida. 3. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que os devedores estejam a ocultar patrimônio. Além disso, o agravante não demonstra como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. 4. De acordo com informação extraída do sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o PREVJUD é um sistema que “reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud)”. 5. O sistema visa aprimorar a prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Não se destina a pesquisa patrimonial dos devedores. (...) 7. Sem qualquer indício de utilidade, as medidas solicitadas acabam por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013271, 0711166-45.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) – grifo nosso Nesse contexto, não se verifica, em princípio, viabilidade jurídica quanto ao pedido de pesquisa pelo PREVJUD, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise perfunctória, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator